Tribunal: TJPA
Processo: 0007335-59.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007335-59.2018.8.14.0039

APELANTE: CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA, EXMAM - EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZÔNICA EIRELI

APELADO: J T DA CRUZ EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA - ME, MALCO OTTO HUBNER

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CÁRTULA SUSTADA POR EXTRAVIO (MOTIVO 28). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI PELO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EXMAM – Exportadora de Madeiras Amazônica EIRELI contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por J. T. da Cruz Empreendimentos e Logística – ME e Malco Otto Hubner, visando à cobrança de R$ 50.000,00, com fundamento em cheque prescrito e sustado por extravio. A sentença rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo o título executivo judicial e condenando a ré ao pagamento da quantia reclamada. A apelante alega inexistência de relação jurídica com os autores, extravio da cártula e ausência de demonstração da causa debendi pelos apelados, requerendo a improcedência da ação e a procedência da reconvenção com base no art. 940 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cheque prescrito, sustado por motivo de extravio (motivo 28), pode fundamentar ação monitória sem comprovação da causa debendi pelo portador; (ii) verificar se a cobrança fundada em tal título, desacompanhada de má-fé comprovada, autoriza a condenação em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sustação do cheque pelo motivo 28 (extravio, furto ou roubo), regularmente comunicada ao banco emissor antes da apresentação da cártula, afasta a presunção de legitimidade do título e impõe ao portador o ônus de demonstrar a causa debendi.

4.

O portador do cheque, que não era o beneficiário original, não comprovou a existência de relação jurídica que justificasse a cobrança do valor constante na cártula.

5.

O próprio beneficiário original do cheque reconheceu a inexistência de vínculo comercial com a Apelante, o que fragiliza ainda mais a exigibilidade do título.

6.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que, em caso de cheque prescrito sustado por extravio e desacompanhado de prova da causa subjacente, é de rigor a improcedência da ação monitória.

7.

A simples cobrança de dívida fundada em título endossado, sem prova de má-fé ou dolo, não autoriza a aplicação do art. 940 do CC, que exige dolo manifesto na cobrança de dívida inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sustação de cheque por motivo de extravio (motivo 28) afasta sua presunção de legitimidade, cabendo ao portador demonstrar a causa debendi em ação monitória.

2.

A ausência de prova da origem da dívida acarreta a improcedência da ação monitória fundada em cheque prescrito e sustado por extravio.

3.

A cobrança frustrada, desacompanhada de dolo ou má-fé inequívoca, não enseja a condenação em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, § 8º; 487, I; 85, §2º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.005778-8/001, Rel. Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 02/06/2023; TJDFT, ApC 0005780-24.2015.8.07.0001, Rel. Desª. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 01/08/2024; TJMG, Ap. Cív. 0249213-28.2014.8.13.0433, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 05/12/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EXMAM – Exportadora de Madeiras Amazônica EIRELI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Monitória nº 0007335-59.2018.8.14.0039, ajuizada por J. T. da Cruz Empreendimentos e Logística – ME e Malco Otto Hubner contra o ora apelante e o Sr. Cléber Eduardo de Lima Ferreira.

O juízo de primeiro grau, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, condenando a parte ré embargante a pagar à parte autora, a quantia de R$ 50.000,00, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, REJEITO

os embargos monitórios, e por consequência, a reconvenção, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º do CPC, com a obrigação de a parte ré/embargante a pagar à parte autora/embargada, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
,
que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante/réu ao pagamento de custas pendentes e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, pagas as custas, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.

Irresignada, a empresa apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença esta equivocada, pois desconsiderou prova documental que demonstra a sustação do cheque pelo motivo nº 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, após emissão), comprovando o extravio das cártulas e a comunicação imediata ao Banco do Brasil.

Argumenta que, uma vez demonstrado o extravio e a sustação regular, caberia ao apelado comprovar a
causa debendi
— isto é, a relação jurídica que justificasse a posse e cobrança do título —, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz que o cheque é nominal e não poderia ter sido transmitido validamente, já que o próprio beneficiário declarou junto ao banco o desacordo comercial e a inexistência de dívida.

Sustenta, ainda, que o apelado incorreu em má-fé processual, pleiteando dívida inexistente, configurando hipótese do art. 940 do Código Civil, razão pela qual requer a condenação deste ao pagamento em dobro do valor da causa atribuída à ação monitória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular ou reformar a sentença, julgando-se procedente a reconvenção e condenando-se o apelado ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões ao recurso de apelação e Id. 25165170.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade de cheque prescrito nº 163349, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), emitido pela apelante e apresentado à compensação pelos apelados, tendo sido devolvido pelo motivo nº 28 — sustado por roubo, furto ou extravio. A apelante sustenta inexistência de relação comercial que justificasse o débito e afirma ter comunicado à instituição bancária o extravio das cártulas, de modo que o título seria inexigível.

Extrai-se dos autos que o cheque n.º 163349, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi utilizado como suporte à ação monitória ajuizada pelos ora Apelados. A Apelante, por sua vez, opôs embargos monitórios, sustentando não manter qualquer vínculo jurídico com os demandantes, informando, ademais, que a cártula em questão foi extraviada em via pública, juntamente com outros cheques, e devidamente sustada junto à instituição bancária, em razão de furto, conforme se verifica do motivo de devolução n.º 28.

A sentença recorrida rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, sob o fundamento de que não haveria vícios a comprometer a pretensão deduzida pelos Apelados.

Todavia, razão assiste à parte recorrente.

Verifica-se dos documentos encartados que a Apelante, ainda em abril de 2017, encaminhou ofício ao Banco do Brasil requerendo a sustação de diversos cheques, dentre os quais consta aquele objeto da presente lide. O banco procedeu à sustação, sendo o cheque devolvido com fundamento no motivo 28 (extravio, furto ou roubo), o que, por si só, revela a plausibilidade da alegação de que a cártula não foi entregue voluntariamente à parte autora da monitória.

Cabe destacar que o motivo 28, conforme disciplinado pela Circular nº 3.535/2011 do Banco Central do Brasil e pela Resolução nº 314/2023 do Banco do Brasil, indica que a cártula foi sustada por ocorrência de sinistro, como roubo, furto ou extravio. Nesses casos, a jurisprudência majoritária tem entendido que cabe ao portador do título — especialmente quando não é o beneficiário originário — demonstrar a
causa debendi
, isto é, a origem legítima da obrigação que ampara a cobrança judicial.

No presente feito, em que pese a cártula tenha sido endossada ao autor originário da ação monitória pelo suposto beneficiário, Sr. Cléber Eduardo de Lima Ferreira, este reconheceu expressamente a inexistência de relação comercial com a Apelante, o que fragiliza ainda mais a legitimidade da posse do título pelo Apelado.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios corrobora o entendimento de que, nestes casos, cabe ao portador do cheque demonstrar a relação jurídica que justificou o pagamento:

“Na ação monitória fundada em cheque devolvido por motivo 28 (furto, roubo ou extravio), compete ao portador demonstrar a causa da obrigação, sendo insuficiente a simples apresentação da cártula, sob pena de indeferimento do pedido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.005778-8/001, Rel. Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 02/06/2023, DJe 05/06/2023)

“O cheque devolvido por motivo 28 não goza da presunção de validade, cabendo ao portador comprovar a origem do crédito. Inexistente a comprovação da relação jurídica que legitimaria a cobrança, impõe-se a improcedência da ação.”
(TJDFT – Acórdão 1901819, ApC 0005780-24.2015.8.07.0001, Rel. Desª. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 01/08/2024)

“Após a apresentação de embargos monitórios, demonstrado que se trata de cheque sustado, devolvido pelo motivo 28, somado à alegação de inexistência de relação jurídica, o ônus probatório da existência passa a ser da parte credora, sobretudo, por ser uma prova negativa, cuja produção é inviável àquele que alega.”
(TJ-MG, Ap. Cív. 0249213-28.2014.8.13.0433, Rel. Des. Fausto Bawden, 9ª Câm. Cív., j. 05/12/2023)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, reconheceu a possibilidade de discussão da
causa debendi
em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, sobretudo quando há elementos que evidenciem vício na origem do título. O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a autonomia dos títulos de crédito, admite a possibilidade de se discutir a causa debendi quando presentes indícios de vício na origem da obrigação:

“Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.”
(AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024)

No caso em análise, inexiste qualquer demonstração da origem do crédito exigido. O cheque, emitido em nome de terceiro (Sr. Cléber Eduardo de Lima Ferreira), foi posteriormente transferido aos Apelados sem qualquer comprovação do negócio jurídico subjacente. E mais: o suposto beneficiário expressamente reconheceu o desacordo comercial com a Apelante, o que fragiliza de forma substancial a pretensão dos Autores.

Comprovado o extravio da cártula e tendo sido a sustação devidamente comunicada e efetivada antes da data de apresentação do cheque, caberia ao portador comprovar a origem da dívida — o que não foi feito.

Diante da ausência de comprovação da origem da dívida por parte dos Apelados e da demonstração inequívoca, pela Apelante, de que o cheque foi objeto de extravio e de sustação anterior à tentativa de saque, impõe-se a reforma da sentença.

Por outro lado, não prospera o pedido de indenização em dobro formulado em reconvenção. A incidência do art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de cobrança dolosa de dívida sabidamente inexistente, o que não se verificou no caso.

No presente caso, embora os Apelados não tenham logrado comprovar a origem da dívida,
ajuizaram a ação amparados em cheque endossado
, o que, por si só,
não configura má-fé processual
ou fraude objetiva. Não há nos autos elemento que evidencie intenção dolosa ou má-fé inequívoca.

O simples insucesso da pretensão monitória não atrai, automaticamente, a aplicação do art. 940 do CC, que exige dolo manifesto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação monitória
em relação aos apelantes, por ausência de comprovação da
causa debendi
pelos Apelados, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação ao réu Cléber Eduardo de Lima Ferreira, que não se insurgiu contra a sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Mantenho a improcedência da reconvenção
, diante da ausência de demonstração de má-fé na propositura da demanda monitória;

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026